Tribunal: TJES
Processo: 0001868-31.2009.8.08.0347
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001868-31.2009.8.08.0347
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: JOSE MURILO MOURAO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0001868-31.2009.8.08.0347

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO(A): JOSÉ MURILO MOURÃO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de JOSÉ MURILO MOURÃO.

Na origem, o Autor ajuizou Ação de Cobrança em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, pleiteando o recebimento de
diferenças de correção monetária (expurgos inflacionários) referentes aos Planos Verão e Collor I, incidentes sobre o saldo de sua caderneta de poupança.

A sentença de origem julgou procedente o pedido autoral, condenando o banco requerido ao pagamento da importância de
R$ 16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos reais),
acrescida de juros e correção monetária.

Irresignado, o Banco réu interpôs tempestivo Recurso Inominado, suscitando, preliminarmente, a extinção do feito por complexidade da causa (necessidade de perícia), ilegitimidade passiva
ad causam
e incompetência da Justiça Estadual. Arguiu prejudicial de mérito por prescrição e, no mérito, defendeu a ausência de direito adquirido do poupador e o estrito cumprimento legal por parte da instituição financeira

O Autor apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Nesta instância recursal, a instituição financeira atravessou petição apresentando proposta de acordo, informando sua adesão ao Instrumento de Acordo Coletivo mediado pela AGU e referendado pelo STF, contudo, a parte Autora não concordou com o valor ofertado, apresentando contraproposta (ID’s 13678626 e 15438540).

É o breve relato.

Analisando detidamente os autos, entendo que as razões recursais suscitadas pelo Banco réu merecem acolhimento, razão pela qual a sentença de origem deve ser reformada. Explico.

De início, afasto as preliminares de complexidade da matéria, de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo, bem como a prejudicial de prescrição, adotando a premissa de que a matéria em debate é eminentemente de direito, sendo a Justiça Estadual competente e a instituição financeira depositária parte legítima para responder pelas diferenças de correção monetária sobre saldos de caderneta de poupança não bloqueados.

Superadas as questões prévias, adentro ao mérito da demanda.

A controvérsia cinge-se ao
direito do Autor às diferenças de correção monetária em razão dos planos econômicos governamentais.

Ocorre que o cenário jurídico sobre a matéria sofreu alteração substancial e definitiva, uma vez que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADPF 165
, finalizado em maio de 2025, declarou, por unanimidade, a
constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II
.

A Corte Suprema, ao acolher o pedido formulado na referida Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, reafirmou a homologação do acordo coletivo e agregou à decisão a premissa de que as normas que instituíram os referidos planos econômicos são
constitucionais.

Com a declaração de constitucionalidade, cai por terra o fundamento jurídico que sustentava a procedência das ações de cobrança de expurgos inflacionários, qual seja,
a alegação de que as normas econômicas da época teriam violado direito adquirido ou ato jurídico perfeito.

Ora, se os Planos foram constitucionais, as instituições financeiras, ao aplicarem os índices neles previstos, agiram em estrito cumprimento do dever legal, não havendo ilícito ou diferença a ser restituída a título de "expurgo".

Convém salientar que a decisão do STF possui
eficácia
erga omnes
e efeito vinculante,
impondo-se a sua aplicação
imediata
a todos os processos em curso.

Ressalte-se, outrossim, que a decisão na ADPF 165 fixou prazo de 24 meses para novas adesões ao acordo coletivo. Todavia, optando a parte autora pela via judicial litigiosa e não havendo adesão,
a consequência jurídica lógica da constitucionalidade dos planos é a improcedência dos pedidos que visam a aplicação de índices diversos daqueles oficialmente estipulados à época.

Portanto, considerando que,
in casu,
o Autor pleiteia diferenças de expurgos inflacionários e, considerando, ainda, a decisão vinculante do STF pela constitucionalidade dos referidos planos, a pretensão não merece acolhida, devendo a sentença ser reformada.

Por fim, cumpre esclarecer que a improcedência da presente demanda judicial não constitui óbice para que a parte autora pleiteie a solução consensual na via administrativa. Assim, em estrita consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165, que fixou o prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicação da ata de julgamento para novas adesões, faculta-se ao poupador buscar diretamente a instituição financeira ou os canais oficiais do acordo para verificar sua elegibilidade e receber os valores estipulados na avença coletiva, independentemente do desfecho desta lide, nos termos, inclusive, da proposta de transação já encartada aos autos pela instituição financeira Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fulcro na decisão do STF na ADPF 165.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55, Lei 9.099/95).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)